Tribunal: TJDFT
Processo: 0701899-60.2023.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ATAQUE DE CACHORRO DE GRANDE PORTE A CACHORROS DE PEQUENO PORTE EM VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. INEXISTÊNCIA DE FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar à autora R$ 8.388,55 por danos materiais e R$ 4.000,00 por danos morais. Na peça recursal o réu assevera que não houve negligência sua, mas ocorrência de caso fortuito, pois na verdade o animal se encontrava no interior da residência e acabou conseguindo fugir para via pública e encontrando os pets da autora. Sustenta ainda que os danos materiais requeridos pela autora lastreiam-se em documentos duplicados, ensejando a duplicidade indevida das mesmas despesas, requerendo portando a redução dos danos materiais para R$ 6.250,55. Por derradeiro, pugna o recorrente pelo afastamento dos danos morais pela inocorrência de ofensa aos direitos da personalidade da autora, ou subsidiariamente a redução do quantum fixado para R$ 1.000,00, com base na equidade.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 53643310), contrarrazoado (ID 53643322) e dispensado do recolhimento do preparo recursal em razão do pedido de gratuidade judiciária ora deferido, com esteio nos documentos acostados no ID 53643318.
3. Preliminar de inovação recursal. A autora recorrida em suas contrarrazões suscita a ocorrência de inovação recursal, impugnando fatos que não foram abordados na contestação. Com razão a recorrida, pois na contestação (ID 53643199) não foram impugnados os documentos representativos das despesas materiais, nem mesmo genericamente, o que não pode ocorrer na fase recursal, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural e do duplo grau de jurisdição/supressão de instância. Preliminar acolhida.
4. No tocante à alegação de caso fortuito tangenciada na contestação, é certo que o art. 936/CCB dispõe que o dono do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior. No caso concreto, não se verifica a ocorrência de caso fortuito ou força maior. Consoante já expendido, o réu reiterou na peça recursal que seu cachorro estava dentro da residência e fugiu, restando evidenciado que o dever de cuidado do autor não foi devidamente observado, pois o evento não ocorreria caso sua residência tivesse os obstáculos necessários à contenção de cachorro de grande porte, não se tratando portanto de evento inevitável.
5. Quanto ao dano moral, este possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso. Em que pese o evento não ter maculado a incolumidade física da autora, o dano moral indireto, reflexo ou em ricochete é admitido na doutrina e na jurisprudência. (Acórdão 1735262, 07023730520218070018, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 8/8/2023). Com efeito, o laço afetivo entre a autora e seus pets restou evidenciado pelos cuidados dispensados até a presente data e recursos financeiros consideráveis ainda dispendidos com os seus animais de estimação, procurando zelar pela vida e saúde, no afã de minimizar os efeitos do ataque canino. Demais disso, a autora passou por atribulações e aflições duradouras e quiçá permanentes quanto aos efeitos do evento, que perduram até a presente data, consoante reforçado na peça de contrarrazões.
6. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados por aquele que foi lesado, o poder econômico daquele que lesou e o caráter educativo da sanção. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem.
7. Conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger os critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica no presente caso, já que o valor arbitrado é justo e devido, não se demonstrando desproporcional e vultoso a ponto de impor a aplicação do postulado da equidade.
8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas não recolhidas em razão da concessão da gratuidade de justiça. Condenado o recorrente aos honorários advocatícios no patamar de 10% do valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.